Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alteração episódica da capacidade de entendimento em razão do uso não acidental de álcool ou de substâncias de efeitos análogos, segundo dispõe o artigo 28, inciso II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade do agente, seja ela culposa ou voluntária, completa ou incompleta.
2. A substituição da pena corporal por restritivas de direitos encontra óbice na lei em razão de a pena ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, e por ter sido o crime cometido mediante grave ameaça, conforme artigo 44, inciso I, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.